Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015462-84.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - DA SÍNTESE DOS AUTOS Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação ao substituído SALVADOR MARTINS DA ANUNCIAÇÃO (ID: 10734364). O servidor RUY BARBOSA DE BRITO foi excluído de execução (ID: 10734325). Quanto ao substituído RUI SANTOS PAES, verificou-se a litispendência e, em relação a ele, o processo foi declarado extinto (ID: 10734343). Saneou-se o feito no ID: 10734268. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10734194. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 10734315). Os EE. n. 2008.00.2.006303-9 transitaram em julgado no dia 8/10/2014, conforme consulta ao sistema de andamento processual. Em relação ao teto da RPV, decidiu-se, no acórdão n. 1937509 (ID: 65766921), em reforma de julgamento conforme o art. 1.040, inciso II, do CPC, pela aplicação de 40 (quarenta) salários-mínimos. Transitada em julgado a decisão de ID: 68280400, que julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto, e inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, cumpre a apreciação da petição de ID: 35055392 (item a). II - DO ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA JUDICIAL Na petição de ID: 35055392, o SINDIRETA requer o prosseguimento do feito e o consequente encaminhamento à Contadoria Judicial, o que deve ser provido. Diante disso, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos SANDRA MARA ESPÍNDULA (anuente), com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 10734315. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR